Tribunal: TJSP
Processo: 1030716-86.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória - Danos morais - Acidente no interior do ônibus – Demanda julgada improcedente – DA LIDE PRINCIPAL – Danos decorrentes do acidente e das lesões experimentadas pelo autor - Ainda que as lesões não sejam permanentes, há de se reconhecer a ocorrência de prejuízo extrapatrimonial – Inexistência de gravidade que deve ser considerada no arbitramento do valor indenizatório

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória - Danos morais - Acidente no interior do ônibus – Demanda julgada improcedente – DA LIDE PRINCIPAL – Danos decorrentes do acidente e das lesões experimentadas pelo autor - Ainda que as lesões não sejam permanentes, há de se reconhecer a ocorrência de prejuízo extrapatrimonial – Inexistência de gravidade que deve ser considerada no arbitramento do valor indenizatório e não para afastar os danos como um todo - Danos morais caracterizados - Quantia de R$ 4.000,00 adequada às finalidades pretendidas - Aplicabilidade da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça – Sucumbência invertida - Sentença reformada – DA LIDE SECUNDÁRIA – Seguradora listisdenunciada em regime de liquidação extrajudicial - Pretensão de suspensão da demanda que não se admite – Feito que deve prosseguir para constituição do valor devido - Denunciação da lide à seguradora – Existência de contrato de seguro – Obrigação de reembolso da segurada, nos limites da apólice - Lide secundária julgada procedente – Juros de mora a cargo da seguradora litisdenunciada que incidem apenas até a data da decretação da sua liquidação extrajudicial e voltam a fluir no caso de pagamento integral do passivo – Inteligência do art. 18, "d", da Lei 6.024/74 - Correção monetária que integra a indenização do seguro contratado e se limita ao valor previsto na apólice, devidamente atualizado na forma da Lei - DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – Verbas sucumbenciais na ação principal – Ausente a responsabilidade solidária da denunciada pelo pagamento das verbas sucumbenciais na ação principal, haja vista que não deu causa ao ajuizamento da ação e, por conseguinte, à indenização por danos morais, inexistindo relação jurídica com o autor - Denunciada que não impôs resistência à lide – Não caberá à denunciada responder pelos honorários advocatícios na lide principal nem na secundária, em atenção ao princípio da causalidade e à ausência de litigiosidade - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030716-86.2015.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante WAGNER RODOLFO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS
LTDA e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030716-86.2015.8.26.0577 -Voto no
2
Apelação Cível no 1030716-86.2015.8.26.0577
Apelante: Wagner Rodolfo da Silva
Apelados: CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda e
Nobre Seguradora do Brasil S/A
Comarca: São José dos Campos
Voto n. 8879
APELAÇÃO – Ação indenizatória - Danos morais -
Acidente no interior do ônibus – Demanda julgada
improcedente – DA LIDE PRINCIPAL – Danos
decorrentes do acidente e das lesões experimentadas pelo
autor - Ainda que as lesões não sejam permanentes, há de
se reconhecer a ocorrência de prejuízo extrapatrimonial –
Inexistência de gravidade que deve ser considerada no
arbitramento do valor indenizatório e não para afastar os
danos como um todo - Danos morais caracterizados -
Quantia de R$ 4.000,00 adequada às finalidades
pretendidas - Aplicabilidade da Súmula 326 do Superior
Tribunal de Justiça – Sucumbência invertida - Sentença
reformada – DA LIDE SECUNDÁRIA – Seguradora
listisdenunciada em regime de liquidação extrajudicial -
Pretensão de suspensão da demanda que não se admite –
Feito que deve prosseguir para constituição do valor devido
- Denunciação da lide à seguradora – Existência de contrato
de seguro – Obrigação de reembolso da segurada, nos
limites da apólice - Lide secundária julgada procedente –
Juros de mora a cargo da seguradora litisdenunciada que
incidem apenas até a data da decretação da sua liquidação
extrajudicial e voltam a fluir no caso de pagamento integral
do passivo – Inteligência do art. 18, “d”, da Lei 6.024/74 -
Correção monetária que integra a indenização do seguro
contratado e se limita ao valor previsto na apólice,
devidamente atualizado na forma da Lei - DAS VERBAS
SUCUMBENCIAIS – Verbas sucumbenciais na ação
principal – Ausente a responsabilidade solidária da
denunciada pelo pagamento das verbas sucumbenciais na
ação principal, haja vista que não deu causa ao ajuizamento
da ação e, por conseguinte, à indenização por danos morais,
inexistindo relação jurídica com o autor - Denunciada que
não impôs resistência à lide – Não caberá à denunciada
responder pelos honorários advocatícios na lide principal
nem na secundária, em atenção ao princípio da causalidade
e à ausência de litigiosidade - Recurso parcialmente
provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030716-86.2015.8.26.0577 -Voto no
3
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por WAGNER RODOLFO
DA SILVA em face de CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS
AMBIENTAIS LTDA., requerendo a condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 100.000,00 em virtude do acidente de trânsito
sofrido.
Citada, a requerida apresentou contestação requerendo a
denunciação da lide a Nobre Seguradora do Brasil, com a qual mantém apólice de
seguro n. 2001/0628/67314, acobertando o ônibus envolvido no acidente (fls. 73).
Às fls. 82/83, o nobre Magistrado de piso deferiu a denunciação
da lide.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 343/346, que julgou
improcedente o feito por entender que inexiste dano moral indenizável, haja vista
que a lesão sofrida pelo autor não é permanente. Em razão da sucumbência,
condenou o demandante ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, ressalvada a gratuidade judiciária.
O requerente apelou às fls.349/353, aduzindo que os danos
morais decorrem do acidente automobilístico em si, ainda que não se verifiquem
lesões permanentes.
Contrarrazões às fls. 357/364 e 365/370.
É o relatório.
I. DA LIDE PRINCIPAL
É necessário, desde logo, destacar que o contrato de transporte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030716-86.2015.8.26.0577 -Voto no
4
possui cláusula implícita de incolumidade, segundo a qual o prestador de serviço
tem obrigação de fim, de resultado, e não apenas de meio. Nesse contexto, as
hipóteses que autorizam a exclusão da responsabilidade devem ser interpretadas
restritivamente.
No caso vertente, restam incontroversos o acidente envolvendo o
autor e o nexo causal. Por outro lado, volta-se o apelante contra a r. sentença que
não reconheceu danos indenizáveis, uma vez que o laudo técnico, elaborado 4
anos após o acidente, atestou a inexistência de incapacidade laborativa
Do que se extrai dos autos, o autor, em 29.11.2014, por volta das
06 horas, encontrava-se dentro do ônibus de propriedade da ré, placas CLU 3718, o
qual trafegava pela Av. Adilson José da Cruz, momento em que o motorista
efetuou curva à esquerda e não se atentou para lombada existente sobre o leito
carroçável, perdendo o controle do coletivo e causando o acidente automobilístico
relatado no Boletim de Ocorrência n. 7610/2014, lavrado na Delegacia de São José
dos Campos (fls.21/24).
No referido boletim de ocorrência restou consignado que
“comparece o policial militar informando que foi acionado via copom para atender
um acidente de trânsito com vítima. No local soube que o senhor Paulo é motorista
da empresa de transporte público CS Brasil estava dirigindo ônibus Mercedes bens
quando realizou uma curva a esquerda se deparou com uma lombada. Segundo o
motorista a referida lombada é nova estando com a sinalização ruim. O policial
militar esteve no local e constatou que a lombada esta com a sinalização ruim.
Deste acidente sete passageiros sofreram lesões corporais, sendo que todas foram
socorridas ao hospital do parque e vila industrial” (fls. 24).
Apesar de o laudo pericial realizado em 2018 não ter verificado a
ocorrência de lesões permanentes, a narrativa do policial militar que esteve no
local dos fatos deixa claro que, no momento do sinistro, o requerente ostentava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030716-86.2015.8.26.0577 -Voto no
5
lesões corporais e teve de ser socorrido ao hospital próximo.
Verifica-se, outrossim, que, em razão do acidente, o postulante
foi levado ao Hospital Municipal Dr. José Carvalho Florence, sendo diagnosticado
com fratura de processo transverso alinhado à esquerda na coluna lombar e
discreta contusão pulmonar (CID10: T08 e S20.2), conforme relatórios médicos de
fls. 25/29. Frise-se que a data do atendimento hospitalar coincide com a data do
acidente noticiado no boletim de ocorrência, isto é, dia 29.11.2014.
Diferentemente da conclusão esposada pelo douto Magistrado a
quo, entende-se que o fato de as lesões não serem permanentes não tem o condão
de afastar os danos em si, podendo somente ser sopesado no arbitramento do
quantum indenizatório.
É inegável que o contexto do acidente, isoladamente
considerado, causa prejuízos à vítima, que, ainda, teve que passar pela angústia e
sofrimento de ser levada a hospital em virtude de “fratura de processo transverso
alinhado à esquerda na coluna lombar e discreta contusão pulmonar” para receber
tratamento médico. Afinal, na contramão do que defende a requerida, acidente de
trânsito não é circunstância quotidiana comum, cabendo indenização às suas
vítimas.
Em suma, reconhece-se a existência de danos morais
indenizáveis, ainda que não na extensão alegada pelo autor.
Passa-se, a seguir, a apreciar o quantum indenizatório.
A justa reparação por danos morais deve abranger três vertentes:
a primeira, de caráter punitivo, objetivando penalizar o causador da lesão pela
ofensa que praticou; a segunda, de caráter compensatório, que proporcionará ao
ofendido algum bem em contrapartida ao mal sofrido; e a terceira, de caráter
dissuasor ou preventivo, que busca dissuadir o responsável pelo dano a cometer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030716-86.2015.8.26.0577 -Voto no
6
novamente a mesma modalidade de violação e prevenir que outra pessoa pratique
ilícito semelhante.
Sobre tal questão, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente
arbítrio do magistrado de acordo com o estabelecido
em lei, e nos casos de dano moral não contemplado
legalmente, a reparação correspondente será fixada
por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ 69/276, 67/277).
Arbitramento é o exame pericial tendo em vista
determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele
ligado, muito comum na indenização dos danos. É de
competência jurisdicional o estabelecimento do modo
como o lesante deve reparar o dano moral, baseado
em critérios subjetivos (posição social ou política do
ofendido, intensidade do ânimo de ofender: culpa ou
dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor,
risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). Na
avaliação do dano moral o órgão judicante deverá
estabelecer uma reparação equitativa, baseada na
culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na
capacidade econômica do responsável. Na reparação
do dano moral, o juiz determina, por equidade,
levando em contra as circunstâncias de cada caso, o
quanto
da
indenização
devida,
que
deverá
corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser
impossível tal equivalência"(Maria Helena Diniz in
Curso de Direito Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva,
1990, vol. 7, "Responsabilidade Civil", 5a edição, p.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030716-86.2015.8.26.0577 -Voto no
7
78/79).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem jurídico
lesado, a magnitude da lesão, as condições da vítima, o perfil do ofensor, o seu
grau de culpa bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Há que prevalecer, em meio à análise de todos esses elementos,
o prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a condenação, por um
lado, represente enriquecimento ilícito e, por outro, perca a sua tríplice finalidade.
Ora, a verba indenizatória, na hipótese sub judice, tem como
objetivo minimizar o abalo em decorrência do acidente sofrido pelo requerente
enquanto se encontrava em ônibus de transporte interurbano de propriedade da
ré.
No caso sub judice, em razão do acidente, o autor suportou dor e
foi encaminhado ao hospital para tratamento médico em razão de fratura em sua
coluna lombar.
O quadro de lesões, contudo, não acarretou danos permanentes
ao apelante, conforme apontado pelo laudo pericial de fls. 313/322.
Assim, conclui-se por adequada a fixação da importância de R$
4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, que, além de revelar
equilíbrio, se ajusta à natureza e aos objetivos dessa modalidade de ressarcimento,
máxime o propósito de que, doravante, a empresa requerida tome providências
para que acidentes similares sejam evitados.
O aludido importe deverá ser corrigido monetariamente pela
Tabela Prática deste Tribunal de Justiça a contar do arbitramento e acrescido de
juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, uma vez que se trata de
responsabilidade civil contratual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030716-86.2015.8.26.0577 -Voto no
8
II. DA LIDE SECUNDÁRIA
De início, curial afastar o pedido de suspensão do processo em
razão ao quanto disposto no art. 18, “a”, da Lei n. 6.024/19741.
Não se desconhece que o aludido dispositivo legal imponha a
suspensão das ações e execuções anteriores à decretação da liquidação
extrajudicial. Entretanto, trata-se de medida excepcional, que não impede o
prosseguimento de ações de conhecimento que objetivem a constituição do valor
do crédito, como no caso sub judice, conforme decidido pelo Tribunal da
Cidadania:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE
MORA. SUSPENSÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
INAPLICABILIDADE.
FORMAÇÃO
DO
TÍTULO
EXECUTIVO.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
PATRIMONIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. A
jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de
que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de
entidades sob regime de liquidação extrajudicial e o
veto à propositura de novas demandas após o
decreto de liquidação não alcançam as ações de
conhecimento voltadas à obtenção de provimento
judicial relativo à certeza e liquidez do crédito. 3.
Agravo interno a que se nega provimento” (Superior
Tribunal de Justiça. 4a Turma. Ag. Int. no AREsp
902085/SP. Rel. Min. Raul Araújo. J. 16/02/2017. DJe
1 “Art . 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos: a) suspensão
das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não
podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação (...)”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030716-86.2015.8.26.0577 -Voto no
9
06/03/2017) sem destaques do original.
Na mesma esteira, é a jurisprudência deste Tribunal Bandeirante:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Seguradora litisdenunciada em regime de liquidação
extrajudicial. Pretensão para suspensão da demanda
que não se admite. Hipótese em que o feito deve
prosseguir para constituição do valor devido e
posterior habilitação no procedimento da liquidação
extrajudicial.
Precedentes.
Colisão
traseira.
Presunção de culpa do motorista do ônibus que colidiu
com o veículo à frente, que é tema superado. Dano
material comprovado e dimensionado com base no
valor da indenização paga pela seguradora autora ao
titular do seguro do automóvel que teve perda total,
descontado
o
preço
de
venda
do
salvado.
Agravamento intencional do risco por parte da
empresa segurada art. 768 do Código Civil ou
perda da garantia pela admissão de culpa do acidente
pelo seu condutor. Não configuração. É possível a
condenação solidária da seguradora litisdenunciada a
pagar a indenização. Súmula 537 do C. STJ. Juros de
mora a cargo da seguradora litisdenunciada que
incidem apenas até a data da decretação da sua
liquidação extrajudicial e voltam a fluir no caso de
pagamento integral do passivo, o que deve ser
observado na fase de cumprimento do julgado. Dicção
do art. 18, "d", da Lei 6.024/74. Correção monetária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030716-86.2015.8.26.0577 -Voto no
10
que integra a indenização do seguro contratado e se
limita ao valor previsto na apólice, devidamente
atualizado na forma da Lei. Resistência da seguradora
à denunciação que autoriza a sua condenação ao
pagamento de honorários em favor do advogado da
litisdenunciante. Verba estabelecida em conformidade
com os preceitos legais que não permite modificação.
Recurso da litisdenunciada provido em parte.
Desprovido o recurso da litisdenunciante” (Apelação
1001707-69.2017.8.26.0008,
Relator
(a):
Dimas
Rubens Fonseca, 28a Câmara de Direito Privado,
27/02/2018) sem destaques do original.
“Ação de cobrança. Seguro habitacional. Sistema
Financeiro de Habitação. Vícios de construção.
Preliminares. Seguradora que se encontra em
liquidação extrajudicial. Fato que não justifica a
suspensão da presente demanda, nos termos do art.
18, “a”, da Lei n. 6.024/74, tendo em vista a
ausência de risco direto à massa liquidanda. Inépcia
da inicial. Inocorrência. Pedidos formulados de
maneira adequada. Possibilidade de compreensão da
pretensão indenizatória da autora. Atendimento aos
requisitos previstos nos arts. 282 e 283 do CPC.
Incompetência da Justiça Comum não configurada.
Ausência de interesse da CEF e da União Federal.
Deslocamento de competência que somente se
justifica nas hipóteses em que ficar demonstrado
tratar-se de apólice pública e o comprometimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030716-86.2015.8.26.0577 -Voto no
11
FCVS. Contrato firmado após 29 de junho de 1999, o
que evidencia a natureza privada do contrato de
seguro habitacional. Ilegitimidade passiva afastada.
Empresa que integra o consórcio das seguradoras do
SFH. Mérito. Prescrição. Inocorrência. Inaplicabilidade
do prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, §1o,
II, alínea “b”, do CC, porque os mutuários se
apresentam
como
beneficiários
do
seguro
habitacional, e não como segurados. Danos ao imóvel
de natureza sucessiva e gradual. Circunstância que
conduz à contínua renovação da pretensão dos
beneficiários do seguro e, por consequência, do termo
inicial do prazo prescricional. Ausência de cobertura
contratual para sinistros relativos a vícios de
construção. Validade reconhecida. Contrato de seguro
habitacional que possui como escopo assegurar o
crédito imobiliário, e não a solidez da obra.
Indenização securitária indevida. Recurso improvido”
(Tribunal de Justiça, 4a Câmara de Direito Privado,
Apelação n. 0006541-34.2012.8.26.0356, Rel. Des.
Hamid Bdine. J. 16.07.2015)
sem destaques do
original.
Ultrapassada tal questão, vai-se ao exame da lide secundária.
Diante do resultado ora proclamado na lide principal, a lide
secundária, instalada entre a ré e Nobre Seguradora do Brasil, merece ser julgada
procedente.
Isso porque a apólice de seguro n. 2001/0628/67314, além de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030716-86.2015.8.26.0577 -Voto no
12
estar vigente à época dos fatos (15.12.2013 a 15.12.2014), também engloba
“DM/DC Trans/DC n DC/DM Passag./DC 3o”, “DM não Transp - DM 3o não
Transport” e “DMo Trans e não - DMo Pass./Terceiros”, relativo ao ônibus objeto
da lide (fls. 73).
Não restam dúvidas, portanto, de que a condenação ora imposta
(ressarcimento por danos morais fixado em R$ 4.00,00), ao reconhecer a
ocorrência de prejuízos e o nexo de causalidade, enquadra-se com exatidão nesses
termos.
Desse modo, deverá a litisconsorte responder solidariamente
pelo valor relativo à indenização, em conformidade com a interpretação das
cláusulas do contrato de seguro firmado com a transportadora, nos limites da
contratação para cobertura por danos morais para transporte de passageiros.
Com efeito, o novo Código de Processo Civil, além de ter corrigido
falha de redação do diploma anterior ao tornar a denunciação expressamente
facultativa (cf. art. 125, “caput”), traz o permissivo de que, uma vez procedente o
pedido principal, se possa requerer o cumprimento da sentença diretamente
contra o denunciado (art. 128, parágrafo único).
No tocante à solidariedade da seguradora, que não resistiu à
denunciação, mas se opôs ao pedido do autor, aderindo à defesa da ré, colaciona-
se a ementa do REsp. n. 713115 / MG, de relatoria do Ministro Castro Filho:

“CIVIL.
SEGURO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DENUNCIAÇÃO.
ACOLHIMENTO.
SEGURADORA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
DECORRÊNCIA.
TÍTULO JUDICIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL. SISTEMA
DE REEMBOLSO. APLICAÇÃO RESTRITA AO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030716-86.2015.8.26.0577 -Voto no
13
I - O entendimento desta Corte é assente no sentido de
que, em razão da estipulação contratual em favor de
terceiro existente na apólice, a seguradora pode ser
demandada diretamente para pagar a indenização.
II - Se a seguradora poderia ter sido demandada
diretamente, não resta dúvida de que, ao ingressar
no feito por denunciação, assumiu a condição de
litisconsorte. Nessa situação, submete-se à coisa
julgada e, no caso de condenação, é legitimada para
figurar no pólo passivo da execução, cabendo-lhe o
adimplemento do débito nos limites da sua
responsabilidade.
III - Julgado procedente o pedido indenizatório e a
denunciação da lide, a responsabilidade solidária da
seguradora passa a ser fundada no título judicial e
não no contrato. Assim, sem perquirir acerca da
nulidade ou abusividade da cláusula prevendo que a
seguradora
será
responsabilizada
apenas
pelo
reembolso ao segurado, conclui-se ficar restrita sua
aplicação
aos
pagamentos
efetuados
administrativamente. No que sobejar, a execução
poderá ser intentada contra seguradora” (STJ, Resp. n.
13115 / MG, Rel. Min. Castro Filho) sem grifos no
original.
A propósito, consoante a Súmula n. 537 do Superior Tribunal de
Justiça, “em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a
denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030716-86.2015.8.26.0577 -Voto no
14
solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à
vítima, nos limites contratados na apólice”.
No que concerne aos juros de mora a cargo da seguradora
denunciada, incidem apenas até a data da decretação da liquidação extrajudicial e
voltam a fluir no caso de pagamento integral do passivo, conforme preconiza o art.
18, “c”, da Lei 6.027/74: “Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial
produzirá, de imediato, os seguintes efeitos: (...) d) não fluência de juros, mesmo
que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo”.
Quanto à correção monetária, trata-se de obrigação acessória
que integra a indenização do seguro contratado, não se constituindo em
instrumento de majoração do capital, mas de manutenção do poder aquisitivo da
moeda. Justamente por isso, a responsabilidade da seguradora denunciada cinge-
se ao montante previsto na apólice, devidamente atualizado na forma da lei.
III. DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
No que tange aos ônus sucumbenciais, notadamente os
honorários advocatícios, tem-se que o autor se sagrou vencedor, ainda que a
indenização por danos morais não tenha atingido o patamar por ela almejado.
Em vista do que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, o
quantum indenizatório por danos morais tem natureza meramente estimativa, de
maneira que: (i) “a condenação em valor inferior, por si só, não caracteriza a
sucumbência recíproca”; (ii) “para efeito de sucumbência, o valor pleiteado na
inicial não é marco para se aferir a expressão da vitória ou derrota das partes”
(RSTJ 111/181, REsp. 261.168/SP, REsp 291.915/DF, Relator Ministro Aldir
Passarinho Junior, j. 16.08.2001).
Dessa consolidada orientação jurisprudencial decorre a Súmula
326 do Superior Tribunal de Justiça, que reza: “Na ação de indenização por dano

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030716-86.2015.8.26.0577 -Voto no
15
moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca”.
Portanto, provida a apelação, determina-se a inversão dos ônus
sucumbenciais, devendo a ré CS Brasil Transporte de Passageiros suportar o
pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários
advocatícios, os quais, são fixados em 20% sobre o valor da condenação, já
considerando a majoração decorrente dos honorários recursais.
Ausente a responsabilidade solidária da denunciada Nobre pelo
pagamento das verbas sucumbenciais na ação principal, haja vista que não deu
causa ao ajuizamento da ação e, por conseguinte, à indenização por danos morais
decorrente do contrato de seguro firmado com a requerida-denunciante,
inexistindo, portanto, relação jurídica com o autor.
Não discrepando dessa orientação, esta Corte já decidiu:
“RESPONSABILIDADE CIVIL ACIDENTE DE TRÂNSITO
DANOS MATERIAIS
DENUNCIAÇÃO DA LIDE À
SEGURADORA Comprovada a culpa do preposto dos
Requeridos-Denunciantes
Comprovados os danos
materiais
Presente a cobertura securitária

Caracterizada
a
responsabilidade
solidária
da
seguradora Denunciada (nos limites do contrato de
seguro)
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
PRINCIPAL E DA LIDE SECUNDÁRIA, para condenar os
Requeridos-Denunciantes
e
a
Denunciada
(solidariamente) ao pagamento de indenização por
danos materiais no valor de R$ 6.657,16 (com
correção monetária desde o desembolso e juros
moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030716-86.2015.8.26.0577 -Voto no
16
além das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios
(na
ação
principal),
arcando
a
Denunciada, ainda, com os honorários advocatícios
dos patronos dos Requeridos-Denunciantes (na lide
secundária) Não comprovado o desembolso Valor
da indenização deve corresponder ao valor do menor
orçamento Sobre o valor da indenização incidem
correção monetária desde a data da elaboração do
orçamento e juros moratórios de 1% ao mês desde a
citação (com a suspensão da exigibilidade dos juros
moratórios incidentes a partir de 05 de novembro de
2015,
quanto à Denunciada, até que seja integralmente pago o passivo)

Ausente a
solidariedade da Denunciada, quanto às verbas da
sucumbência
da
ação
principal

Devida
a
condenação da Denunciada ao pagamento das verbas
da sucumbência da lide secundária Diminuto o valor
dos honorários advocatícios (na lide secundária) (...) ”
(TJSP; Apelação n. 1026701-87.2014.8.26.0002;
Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; j. 05.06.2017
sem
destaques do original).
Já, no tocante à lide secundária, ausente a resistência da
seguradora com relação à denunciação, igualmente não é o caso de se condená-la
ao pagamento de verbas sucumbenciais. Frise-se, outrossim, que a gratuidade
judiciária foi deferida à litisdenunciada, conforme decisão de fls. 294.
Esposando esse posicionamento, os seguintes julgados:
“ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030716-86.2015.8.26.0577 -Voto no
17
CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA.
Pretensão sujeita a prazo prescricional trienal
(art. 206, §3o, V, do CC), contado a partir do
pagamento
administrativo
feito
pela
seguradora, uma vez que ela se sub-rogou nos
direitos e ações da segurada. Agravo retido
desprovido. Condenação da litisdenunciada ao
pagamento de verbas sucumbenciais na lide
secundária. Ausência de oposição à denunciação
da lide. Circunstância que torna incabível a
condenação da seguradora ao pagamento de
honorários
advocatícios
em
favor
do
denunciante. Apelo provido” (TJSP, Apel. n.
0188308-94.2012.8.26.0100, Rel. Des. Milton
Carvalho, 36a Câmara de Direito Privado, j.
08.11.2016);
“(...) DANOS MORAIS
Arbitramento em R$
200.000,00
Impossibilidade de redução

Autor que sofreu gravíssimas lesões e ficou com
sequelas consolidadas Perda de um dos rins, e
parte do fígado Deformidade permanente na
face em situação peculiar que o coloca sob risco
de morte, em caso de eventual ocorrência de
trauma
em
região
maxilar
que
poderá
desencadear hemorragia intensa, hábil a levá-lo
a óbito
Descabimento, outrossim, da
pretendida elevação do valor fixado, sob pena
de ensejar inadmissível enriquecimento sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030716-86.2015.8.26.0577 -Voto no
18
causa Manutenção do quantum fixado na
sentença que se impõe, em razão de já haver
observado os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. (...) VERBA SUCUMBENCIAL
DENUNCIAÇÃO DA LIDE
Seguradora-
denunciada que não resistiu ao pagamento de
qualquer valor dentro do quanto previsto no
contrato havido entre ela e a denunciante
Descabimento da imposição de pagamento de
verbas sucumbenciais
Orientação do STJ.
Agravo retido não conhecido, recursos de
apelação do autor e da ré-denunciada providos
parcialmente, desprovido o da ré-denunciante”
(TJSP, Apel. n. 0003828-29.2006.8.26.0637, Rel.
Des. João Batista Vilhena, 24a Câmara de Direito
Privado, j. 10.09.2015).
Em suma, julga-se procedente tanto a ação principal como a lide
secundária, condenando-se as requeridas, solidariamente, ao pagamento de
indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00, respeitado o limite do
seguro contratado, arcando a ré-denunciante com as custas, despesas processuais
e honorários advocatícios em prol do patrono do autor, estes fixados em 20%
sobre o valor da condenação.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030716-86.2015.8.26.0577 -Voto no
19
Jonize Sacchi de Oliveira